Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704374-79.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MESQUITA SILVA APELADO: MARCELO MARCOS PITANGUI D E S P A C H O Converto o feito em diligência para determinar às partes que juntem a certidão de matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator